Tribunal: TJSP
Processo: 1052456-11.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Reparação de danos em unidade residencial, provocados por infiltração de água – Ação indenizatória acolhida em parte – Responsabilidade civil admitida pelo réu – Apelação do autor para reconhecimento de cerceamento de defesa e majoração das indenizações – Exagero nas pretensões iniciais que se evidenciaram, não dando ensejo à anulação do processo para produção de outras

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Reparação de danos em unidade residencial, provocados por infiltração de água – Ação indenizatória acolhida em parte – Responsabilidade civil admitida pelo réu – Apelação do autor para reconhecimento de cerceamento de defesa e majoração das indenizações – Exagero nas pretensões iniciais que se evidenciaram, não dando ensejo à anulação do processo para produção de outras provas, ressalvada a comprovação de danos em móveis cuja aquisição foi evidenciada documentalmente, a se verificar em liquidação de sentença – Reparação em determinado mobiliário, vestimentas e despesas com drogaria que carecem de base documental relevante ou de nexo causal com os fatos constatados – Inconsistência no requerimento para inclusão, na indenização, de valores pagos em contrato de mútuo imobiliário – Acréscimo à condenação de valores comprovadamente gastos com locação de outro imóvel, durante o período de reparação da unidade atingida por infiltração de água, elevado o valor deferido por prejuízo extrapatrimonial - Recurso provido, parcialmente.